Tribunal: TJES
Processo: 5000134-49.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-49.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LUCAS FRANCA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000134-49.2021.8.08.0052
Origem:
Juízo de Rio Bananal - Vara Única
RECORRENTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO
: LUCAS FRANCA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INFERIOR AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária complementar e danos morais ao autor, vítima de acidente de trânsito, que sofreu lesão classificada como invalidez parcial incompleta com intensidade moderada, com indenização prevista em R$4.725,00 segundo tabela SUSEP.

2. A ré havia pago R$2.531,25 administrativamente, e a sentença de origem condenou-o ao pagamento do valor complementar de R$2.193,75, além de R$2.000,00 por danos morais, sob o fundamento de que a negativa integral à indenização causou frustração e indignação ao autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de pagamento integral da indenização pela ré, vez que realizado parcialmente, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Vê-se que as razões recursais da parte ré versam apenas sobre a condenação a títulos de danos morais, motivo pelo qual mantém-se inalterado o ato sentencial no que se refere ao valor da indenização securitária.

5. No que concerne aos danos morais, a sentença guerreada merece reforma. Para caracterizar dano moral, é necessário que a conduta da parte ré cause à vítima sofrimento ou abalo psicológico relevante, excedendo os meros aborrecimentos do cotidiano. O pagamento parcial da indenização securitária, sem comprovação de sofrimento psíquico extraordinário, não configura, por si só, dano moral. Nesse caso, o autor não demonstrou que a conduta da ré tenha ultrapassado os limites do mero aborrecimento
(TJES - AC: 0011283-18.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Data de Julgamento: 30/10/2024).
Assim, reforma-se a sentença guerreada para afastar a condenação a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO
6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença tão somente para afastar a condenação a título de danos morais.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

7. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Jurisprudência relevante citada:

- TJES - AC: 0011283-18.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Data de Julgamento: 30/10/2024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)